Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-61.2022.8.11.0109
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000054-61.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Penalidades, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - CNPJ: 30.985.777/0001-13 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À SENTENÇA - TEMA N.o 530 DO STF - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Conforme o entendimento firmado pelo STF sob o regime de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ – Tema 530, a qualquer momento, antes do término do julgamento,
“
é lícito

ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada
.”

2.

Inexistindo óbice legal para a desistência formulada, deve o pedido ser homologado e, de consequência, extinto o processo, sem resolução no mérito.

3.

Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar n.o 1000054-61.2022.8.11.0109, impetrado em desfavor do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
, pela qual foi reconhecida a decadência e extinta a ação nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009.

A ação mandamental foi impetrada contra ato omissivo do impetrado em fornecer
“cópia integral da Ata de Registro de Preços no 40/20019 bem como das decisões que indeferiram o reequilíbrio de preço solicitado e aplicaram multa”
(id. 133519192 – pp. 1/14), uma vez que foi consagrada vencedora de alguns itens do certame - Pregão Presencial n.o 18/2019-SRP (id. 133519197 – pp. 1/72), juntamente com outras empresas (id. 133519198), e firmou a referida Ata (id.133519199 – pp. 1/12), porém, o Impetrado/Apelado deixou de fornecer tais documentos.

Em suas razões recursais (id. 133518261 – pp. 1/10), a Apelante aduz que, em verdade, o que pretende é o
“(...) acesso a cópia integral de todo o processo licitatório e o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa, para de posse destes autos, estudar e buscar um remédio jurídico adequado”
de modo que se insurge contra a negativa do impetrado em fornecer as aludidas cópias, solicitadas em 03/12/2021, esclarecendo que
“não está aqui, por meio deste MS, atacando a decisão administrativa ou o processo licitatório.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e afastada a decadência, sendo o processo julgado por se tratar de causa madura, deferindo-se a liminar e determinando-se o fornecimento das cópias requeridas na inicial.

Contrarrazões do Apelado em id. 133518269, pp. 1/3, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelante recorreu de ação que é gratuita, consoante art. 10, inc. XXII, da Constituição Estadual (id. 133897666).

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta o Sistema PJe – 2o Grau, na “aba de documentos”, consta que a sentença foi proferida em 08/03/2022 e o recurso foi interposto em 24/03/2022, portanto, dentro do prazo legal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso e reforma da sentença. (id. 141162667 – pp. 1/5).

Conclusos por redistribuição (id. 157353665).

Em 22/05/2023, a Apelante noticia que obteve, administrativamente, cópia do processo que postulava no Mandado de Segurança em epígrafe e, por este motivo, requer a desistência do recurso antes do seu julgamento (id. 169303690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença pela qual foi reconhecida a decadência do direito de impetração ao Mandado de Segurança contra ato atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA,
que deixou de fornecer
“cópia integral da Ata de Registro de Preços no 40/20019, bem como das decisões que indeferiram o reequilíbrio de preço solicitado e aplicaram multa”.

Após a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça e inclusão do feito em pauta de julgamento, a Apelante notícia que conseguiu administrativamente cópia do processo que postulava na presente ação mandamental e, por este motivo, pleiteia a desistência do recurso antes do seu julgamento (id. 169303690).

Pois bem.

Sobre a desistência, em sede de Mandado de Segurança, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento que trata-se de pedido que pode se formulado a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária e independente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao impetrante.

Confira-se a ementa do supracitado julgado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE
.
'É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada
ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009),
a qualquer momento antes do término do julgamento
(MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008),
mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constituciona
l, (&)
não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC'
(RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (STF, RE 669367, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Luiz Fux, Redatora do acórdão: Ministra
Rosa Weber
, julgamento: 02/05/2013 e DJe de 30/10/2014)

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL.
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito
(RE 669.367/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). 2.
A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito
. 3. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos EDcl no AgRg no REsp 999.447/DF, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Corte Especial, DJe de 15/06/2015).

De igual modo, este Tribunal de Justiça já julgou:

“MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AGRAVO INTERNO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDAMUS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO EGRÉGIO COLEGIADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AGRAVO INTERNO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL NO CURSO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA - AGRAVO PREJUDICADO
.
Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MT 10206974720208110000MT, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicação: 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE - FATO CONTROVERTIDO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito
(RE 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito.” (N.U 1036803-58.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto, com a manifestação expressa da Apelante quanto à intenção de desistir do presente recurso de apelação, interposto em sede de Mandado de Segurança e, por inexistir óbice legal para tanto,
homologo o pedido
, e, de consequência,
julgo extinto o processo, sem resolução no mérito
, nos termos do art. 51, inc. X, do RITJMT e dos arts. 200, parágrafo único e 485, inc. VIII, do CPC, restando prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023